Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. VIOLÊNCIA EM DESFAVOR DOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. PREVALÊNCIA. FRUIÇÃO. FERIADOS NACIONAIS. ADEQUAÇÃO.
i. caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou guarda compartilhada, com lar de referência materno e finais de semana, férias e feriados nacionais alternados.
ii. questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar a existência de cerceamento de defesa e a consequente nulidade da sentença recorrida; ii) verificar a possibilidade de alteração da guarda compartilhada para unilateral; iii) verificar a necessidade de estabelecimento de regime de retomada de convivência entre o genitor e os menores; iv) verificar a adequação da forma do exercício da guarda compartilhada estabelecida.
iii. razões de decidir
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial e se, por decisão devidamente fundamentada, entender pela sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa em seu indeferimento, evitando-se protelação desnecessária da duração do processo.
4. A guarda compartilhada é o regime preferencial estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.584, §2o, Código Civil), apenas excepcionalmente admitindo-se a guarda unilateral.
5. Na hipótese, o laudo técnico juntado aos autos aponta pela inexistência de impeditivos à manutenção do exercício pelo genitor da guarda na modalidade compartilhada, sem supervisão. No mesmo sentido, dá análise dos autos, não se vislumbra fundamento técnico razoável para o estabelecimento de regime de retomada de convivência entre os menores e o seu genitor, em especial diante da ausência de provas concernentes às graves acusações a ele dirigidas, bem como em razão da demonstração de carinho e afeto entre as partes, com constantes manifestações de interesse, pelos menores, na retomada do convívio frequente com o pai.
6. A existência de dificuldades no relacionamento entre os genitores, embora demande ajustes no regime de convivência, não justifica a supressão do direito de qualquer dos pais de exercer a guarda na modalidade compartilhada.
iv. Dispositivo e tese:
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: a fixação de guarda unilateral ou de regime progressivo de convivência em substituição à guarda compartilhada depende da verificação de situação específica que aponte pela necessidade de adequação do regime preferencial ao melhor interesse da criança.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.584, §2o, art. 1.612 e art. 1634; CPC, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: n/a